Tribunal: TJMT
Processo: 1032155-24.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032155-24.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ZENILDA SOUZA SANTOS - CPF: 531.642.021-72 (EMBARGANTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL. DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (RELATOR): Acolho os embargos declaratórios. DRA SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (1ª VOGAL): Com a devida vênia, acompanho a divergência suscitada pela vogal, para que a porcentagem da condenação em honorários seja fixada em 10%. DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (2ª VOGAL): Acompanho em parte o voto condutor, divergindo apenas quanto a porcentagem da condenação em honorários advocatícios que devem ser fixados no patamar de 10%.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – SUSPENSÃO EXECUÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS

– JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA DE FORMA
EQUIVOCADA – FAZENDA PÚBLICA – RETIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO EM

HONORÁRIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Sendo negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá e, de conseguinte, mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial, não há que se falar em suspensão dos honorários sucumbenciais em razão do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

2.

O município não é parte hipossuficiente e está isento somente em relação as custas processuais, sendo devido a condenação das verbas sucumbenciais.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e manteve a sentença a qual julgou procedente o pedido inicial.

Pretende a embargada seja corrigido erro material consistente na suspensão da execução dos honorários sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao ente municipal.

Pois bem.

O Município de Cuiabá é isento à condenação de custas processuais, conforme previsto
no
art. 236 da CNGC. Entretanto, a isenção é restrita as custas judiciais e nada se relaciona ao deferimento da justiça gratuita e, por conseguinte, a suspensão da execução das verbas sucumbenciais, visto que o Município não é parte hipossuficiente, assim, não fazendo jus ao benefício.

Com efeito, deve ser sanado o erro material existente no acórdão (ID. 206753154).

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os acolho para sanar o erro material, de modo que onde se lê:

“Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a
execução destas verbas sucumbenciais ante a

presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC. ”

Leia-se
:

“Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da

CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do

Provimento 27/04-CM”

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024